Tribunal: STF
Processo: Rcl 71161
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão proferido pelo TJGO, sob alegada inobservância do enunciado vinculante nº 10 da Súmula do STF.
	
    2. Narra o reclamante que, em julgamento de apelação criminal, o órgão fracionário do TJGO afastou a incidência do art. 387, IV, do CPP sob fundamento constitucional, violando a cláusula de reserva de plenário.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada. No mérito, a sua cassação.

    4. O beneficiário não apresentou contestação, embora devidamente citado (e-doc. 11, 19 e 29).

        É o relatório  
                                                                         
        Decido    
      
    5. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    6. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. No presente caso, alega-se inobservância ao enunciado vinculante nº 10 da Súmula do STF cujo teor se transcreve:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

    8. Por meio do acórdão reclamado, o TJGO assim se pronunciou (e-doc. 8, p. 11-14):

III. Pleito de redução de indenização 
A defesa pugnou pela redução do valor fixado a título de indenização. Todavia, de ofício, o afastarei, pelos motivos que seguem. Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, foi fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.
(...) O viés hermenêutico é consentâneo com outro princípio. 
Sem veio de perplexidade. 
O trânsito em julgado de sentença penal condenatória torna certa a obrigação de reparar o dano, induvidosamente, é dizer, faz emergir, como efeito dela, o que se denomina an debeatur. 
Desse modo, evidencia-se imprescindível a fase de liquidação de sentença (arts. 509 e segs., CPC), para que se estabeleça o quantum debeatur, definindo-se, portanto, o montante a ser pago, no que se assegurem o exercício pleno ao direito de defesa e ao contraditório, inexcedíveis na configuração do devido processo legal, pressupostos essenciais do Estado Constitucional e Democrático de Direito.
Ademais, veja-se que o pedido angular de condenação na reparação dos danos ainda que se fizesse formular com referência ao montante dos danos, o que de fato não ocorreu, não podem ser objeto de conjectura judicial, deverá vir acompanhado de fundamentos, para que se identifique referencial em relação ao qual se delimitassem os aspectos que definem o an debeatur e o quantum debeatur. 
Sendo assim, sob a perspectiva de abreviar (ou melhor, de se suprimir) esta etapa, o legislador reformista (Lei 11.719/2008), conferiu ao juiz penal a possibilidade de determinar, desde logo, a fixação do valor devido. 
O fez sem apreço a esses paradigmas hermenêuticos, é dizer, o de deferir-se efetividade (como se fosse necessário), aos princípios constitucionais em referência. 
O juiz penal, se o fizer na sentença condenatória, transgride, medular e essencialmente, o princípio-garantia constitucional de que ninguém será privado de (sua liberdade) seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), ainda assim, descurando-se de mencionar que o procedimento criminal é, absolutamente, incoincidente com o que previsto para as reparações cíveis, quer sejam ponderados os que se desenovelam no Juizado Especial Cível, quer nas varas judiciais cíveis comuns, inclusive, em razão da absoluta blindagem da possibilidade de se intentarem soluções alternativas decorrentes de procedimentos como conciliação, mediação, dentre outros, aptos a excluírem a própria intervenção jurisdicional. 
Logo, identificado o equívoco na proposição legislativa, torna-se mais adequada, para o impasse interpretativo destacado, a solução que reserva à liquidação de sentença a definição do (quantum debeatur) que deverá ser pago a título de reparação de danos ao ofendido (ou sucessores), em decorrência da prática do crime, sendo prescindível, ademais, afirmá-lo (an debeatur) na sentença penal condenatória, pois esta é, inevitavelmente, uma consequência legal de seu trânsito em julgado.
(...) Reputo, desse modo, inviável ditar-se o montante do prejuízo que o apelante deverá ressarcir ao(à)(s) ofendido(a)(s), no que preservados aqueles preceitos, todos impostergáveis por legislação infraconstitucional ou decisão judicial. 
A interpretação que se interprende é conforme a Constituição Republicana e blinda sua autoridade a qualquer pretensão de investida do legislador derivado, bem assim a qualquer possibilidade de se empreenderem hipérboles ou incompletudes nos valores da indenização que viessem a ser arbitrados, em um procedimento, inegavelmente, kafkiano.

    9. Constata-se, pois, que a negativa de aplicação do art. 387, IV, do CPP deu-se por fundamento constitucional, a saber, sua alegada incompatibilidade com o princípio do contraditório (art. 5º, LIV, da CRFB/88).

    10. Assim, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade do mencionado artigo não observou a reserva de plenário, houve violação ao enunciado vinculante nº 10 da Súmula do STF. Neste sentido:

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LIV, DA CRFB/88). ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
(Rcl nº 66.642/GO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/06/2024, p.   01/07/2024).

11. Outrossim, confira-se: Rcl 60.796, Rel. Min. Luiz Fux, p. 04/08/2023; Rcl 56.025, Rel. Min. Nunes Marques, p. 04/10/2023; Rcl nº 68.612, Rel. Min. Edson Fachin, p. 13/08/2024.

12. Ante o exposto, julgo procedente o pedido reclamatório, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a indenização prevista pelo art. 387, IV, do CPP, para que outro venha a ser proferido, obedecendo-se a Súmula Vinculante 10.

Comunique-se
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator